Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701299-91.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAICE DE ARAUJO PIMENTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, processo no. 0731239-87.2025.8.07.0016, que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de consulta oncológica. Em suas razões recursais, a agravante, em preliminar, postula o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que foi diagnosticada com neoplasia maligna e se encontra em fila para a realização de consulta da especialidade oncologia, mas a perspectiva é que seja atendida com mais de 117 dias de espera e já aguarda há 47 dias, aproximando-se do prazo limite de 60 dias fixado na Lei no 12.732/2012. Acrescenta que está demonstrada a urgência médica, devendo receber o tratamento com a maior celeridade possível. Ao final, postula a concessão da antecipação da tutela recursal, a título de tutela de urgência, a fim de que o Distrito Federal lhe forneça a consulta médica pretendida em até 10 (dez) dias. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados o risco da demora e a probabilidade do direito a justificar pronta intervenção do Poder Judiciário, sobretudo quando consideradas as consequências práticas da decisão que analisa, em abstrato, a efetividade do direito constitucional à saúde (artigos 20 e 22, do Decreto-Lei n. 4.657/42). No caso, não há urgência a justificar a antecipação de tutela, porquanto a solicitação de consulta da agravante foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 20/02/2025, inicialmente com classificação de risco VERDE, sendo certo que, no momento, está sendo observado o prazo estabelecido no art. 2o, da Lei no Lei 12.732/2012, no caso, 60 (sessenta) dias, fixado como forma de harmonizar a atuação do Poder Judiciário com a capacidade estatal de efetivar o direito de assistência à saúde. Não obstante a iminência do vencimento do referido prazo, cumpre anotar, como destacado pelo Juízo de origem, que a agravante tem realizado consultas em hospital particular, inclusive em data posterior ao seu cadastro no sistema de regulação, de modo que, em parte, sua necessidade tem sido atendida, diferentemente da realidade potencial das demais pessoas que constam da fila de espera, no momento. A urgência, portanto, não se justifica, na medida em que a agravante, inicialmente cadastrada com status VERDE, posteriormente foi reclassificada para o status VERMELHO, demonstrando que, dentre aqueles que necessitam de serviço de saúde semelhante, já lhe foi atribuída a prioridade pertinente (ID 70669097, pág. 67). Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.